Tribunal: STF
Processo: ARE 990562
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ICMS. ISENÇÃO PARCIAL. CONDIÇÕES LEGAIS PARA BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectado o erro material, de rigor a sua correção.



    2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa, firmada no acórdão embargado, de que majorada a verba honorária recursal.